Tribunal: TJBA
Processo: 8005101-54.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005101-54.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. INADIMPLEMENTO. VENDA DO BEM EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO. VENDA DO BEM EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ILEGALIDADE NA VENDA NÃO EVIDENCIADA. RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA QUE JÁ FOI DETERMINADO PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8005101-54.2019.8.05.0080
, tendo como Apelante
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
,
sendo Apelado
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.